Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722908-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito foi incluso na pauta da 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 20/09 até 27/09/2023), conforme certidão de Id 51041422. Na petição catalogada ao Id 51281107, o advogado constituído pelo agravado WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, Dr. Adaías Branco Marques Dos Santos, OAB/GO 56.850-S e OAB/DF 44.309, noticia a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado e indica ter comunicado seu constituinte, conforme estabelece o art. 112 do CPC: “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Requer, a final, a intimação do agravado para constituir novo patrono. Assim, considerando a renúncia acima noticiada e a ausência de outros advogados constituídos pelo agravado WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar: i) a exclusão do feito da 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 20/09 até 27/09/2023); e ii) a intimação pessoal do agravado WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR para regularizar sua representação processual indicando novos representantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora